Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700061-32.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A.L.S.P. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DOS SANTOS ALVES PORTELA DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 36804059), informando se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007